Tribunal: TJDFT
Processo: 0731923-22.2023.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão ao argumento de omissões.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissões a serem sanadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão deve ser mantido nos casos em que a parte embargante não demonstra a ocorrência de qualquer das hipóteses estabelecidas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ainda que afirme que os embargos foram opostos para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Embargos de declaração desprovidos.
Tese de julgamento: “Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, que servem para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão. Não possuem, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas, sim, aspecto integrativo ou aclaratório.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1°, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315, Rel. Min. Diva Malerbi. Primeira Seção, j. 8.6.2016; TJDFT, EDCiv 0707027-57.2019.8.07.0001, Rel. Des. Humberto Ulhôa, Segunda Turma Cível, j. 3.3.2021.